Tribunal: TJMMG
Processo: 2000024-26.2021.9.13.0005
Classe: Apelação Cível
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-11-21
Data de publicação: 2022-11-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL - ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE ENSEJOU A EXCLUSÃO DO MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) - OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NO TERMO DE ABERTURA DE VISTA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA - ACAREAÇÃO - CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO - PRECLUSÃO - NULIDADE DO PAD EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA ILÍCITA - RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O MODELO LEGAL PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - INOCORRÊNCIA - IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR EM RAZÃO DE UM CONJUNTO DE FATORES APURADOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (RIP) - DESOBEDIÊNCIA À ORDEM EXARADA PELO CORREGEDOR DA PMMG - INOCORRÊNCIA - NULIDADE - VIOLAÇÃO À FORMA DO ATO - AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE UM MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) NA CERTIDÃO DE COMPROMISSO DA CPAD - FORMALIDADE LEGAL PREVISTA NO ART. 70, V, “A”, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) REALIZADA NA PRESENÇA DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR, REGISTRADA EM ATA COM A ASSINATURA DE TODOS OS PARTICIPANTES - NULIDADE NÃO CARACTERIZADA - CERCEAMENTO DE DEFESA - OPOSIÇÃO À PROVA PERICIAL - PARECER EMITIDO PELA CPAD CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO ACUSADO NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA - SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORANDO CIRCULAR N. 10.280.2/2020-EMPM - CERCEAMENTO DE DEFESA - IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE - NÃO INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM A CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR - FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO - ÔNUS DA PROVA - ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo eproc n. 2000024-26.2021.9.13.0005 (2º julgamento) Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Julgamento: 21/11/2022 Publicação: 28/11/2022 Decisão: UNÂNIME EMENTA APELAÇÃO CÍVEL – ANULAÇÃO DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR QUE ENSEJOU A EXCLUSÃO DO MILITAR DAS FILEIRAS DA POLÍCIA MILITAR DE MINAS GERAIS (PMMG) – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO – AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS FÁTICAS NO TERMO DE ABERTURA DE VISTA PARA APRESENTAÇÃO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE PRODUÇÃO DE PROVA – ACAREAÇÃO – CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO CARACTERIZAÇÃO – INDEFERIMENTO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO – PRECLUSÃO – NULIDADE DO PAD EM DECORRÊNCIA DA UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA ILÍCITA – RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO REALIZADO EM DESCONFORMIDADE COM O MODELO LEGAL PREVISTO NO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – INOCORRÊNCIA – IDENTIFICAÇÃO DO MILITAR EM RAZÃO DE UM CONJUNTO DE FATORES APURADOS EM SEDE DE INQUÉRITO POLICIAL E RELATÓRIO DE INVESTIGAÇÃO PRELIMINAR (RIP) – DESOBEDIÊNCIA À ORDEM EXARADA PELO CORREGEDOR DA PMMG – INOCORRÊNCIA – NULIDADE – VIOLAÇÃO À FORMA DO ATO – AUSÊNCIA DA ASSINATURA DE UM MEMBRO DA COMISSÃO DE PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR (CPAD) NA CERTIDÃO DE COMPROMISSO DA CPAD – FORMALIDADE LEGAL PREVISTA NO ART. 70, V, “A”, DO CÓDIGO DE ÉTICA E DISCIPLINA DOS MILITARES DE MINAS GERAIS (CEDM) REALIZADA NA PRESENÇA DO ACUSADO E DE SEU DEFENSOR, REGISTRADA EM ATA COM A ASSINATURA DE TODOS OS PARTICIPANTES – NULIDADE NÃO CARACTERIZADA – CERCEAMENTO DE DEFESA – OPOSIÇÃO À PROVA PERICIAL – PARECER EMITIDO PELA CPAD CONTRÁRIO AOS INTERESSES DO ACUSADO NÃO CARACTERIZA CERCEAMENTO DE DEFESA – SUPRESSÃO DE DOCUMENTOS EM DESCONFORMIDADE COM O MEMORANDO CIRCULAR N. 10.280.2/2020-EMPM – CERCEAMENTO DE DEFESA – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – NÃO INSTRUÇÃO DO PROCESSO COM A CÓPIA INTEGRAL DO PROCESSO ADMINISTRATIVO-DISCIPLINAR – FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO – ÔNUS DA PROVA – ART. 373, I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo apelante Mateus Nunes e apelado o Estado de Minas Gerais, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em negar provimento ao presente recurso. RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação interposto por Mateus Nunes em face da r. sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de ato administrativo-disciplinar proveniente de Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) que determinou a sua exclusão das fileiras da PMMG. Extrai-se dos autos que o ex-militar foi submetido ao PAD de Portaria n. 100.405/18-PAD/CPM, como incurso no inciso III do art. 13 da Lei n. 14.310/2002 – Código de Ética e Disciplina dos Militares de Minas Gerais (CEDM) –, e, ao final, foi demitido da Corporação. Objetivando a anulação do processo administrativo-disciplinar que ensejou a sua exclusão das fileiras da Corporação, o ex-militar ajuizou “ação anulatória de ato administrativo”, na qual defendeu a ilegalidade do PAD a que foi submetido (Evento 1 – INIC1 – processo originário). Para fundamentar a sua pretensão, asseverou que o processo administrativo apresenta os seguintes vícios: violação aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão de, no termo de “abertura de vista” (fls. 754 do PAD), a Administração Militar ter-se limitado a citar o Relatório de Investigação Preliminares (RIP) n. 115.260/17 e o Inquérito Policial n. 775/2015, sem especificar a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, bem como as circunstancias fáticas de forma pormenorizada; cerceamento de defesa, em razão do indeferimento do pedido de acareação entre a vítima/reclamante Clarice Bianchi e sua procuradora Durvani Pereira Queiroz, tendo em vista a contradição dos depoimentos prestados por elas; cerceamento de defesa, em face da prova pericial, em razão de a Comissão do Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) ter-se oposto à prova pericial técnica que concluiu pela impossibilidade de identificar a sua pessoa nos vídeos analisados; nulidade em decorrência do descumprimento de ordem emanada pelo corregedor; nulidade do PAD em decorrência da utilização de prova emprestada ilícita – reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o modelo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP); cerceamento de defesa, em razão da supressão de documentos (Requisição 2020-036820290 e Laudo Pericial 2020-009501021-51), em desconformidade com o Memorando Circular n. 10.280.2/2020-EMPM –; e nulidade do ato administrativo, por violação à forma do ato em decorrência da ausência da assinatura do membro interrogante/relator na certidão de compromisso da CPAD. Pleiteou, ao final da exordial, pela concessão do benefício da justiça gratuita e pela procedência da ação, com a decretação da nulidade do PAD de Portaria n. 100.405/18-Código Penal Militar (CPM). Alternativamente, pugna pelo desentranhamento da prova tida como ilícita TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 e pela decretação da nulidade de todos os atos dela decorrentes. À causa, foi atribuído o valor de R$ 1.000,00 (mil reais). O meritíssimo juiz a quo, nos termos da decisão constante no Evento 4 (processo originário), determinou a intimação do autor para que emendasse a inicial e, em vista da certidão constante no Evento 2 (processo originário), determinou a emissão de certidão de inteiro teor do Processo n. 2000001-80.2021.9.13.0005, bem como concedeu o benefício da justiça gratuita à parte autora. A certidão de inteiro teor referente ao Processo n. 2000001-80.2021.9.13.0005 e a cópia da peça vestibular do processo em questão foram colacionadas aos autos do processo (Evento 6 - processo originário). Em atenção à determinação do juízo, a parte autora emendou a inicial (Evento 8 – processo originário), sendo, então, determinada a citação do Estado de Minas Gerais (Evento 10 – processo originário). Citado, o Estado de Minas Gerais apresentou contestação (Evento 14 – processo originário). O autor apresentou impugnação à contestação (Evento 18 – processo originário). Determinada a abertura de vista para especificação de provas, as partes informaram que não tinham provas a produzir (Eventos 23 e 25 – processo originário). O juiz de direito do juízo militar da 5ª Auditoria Judiciária Militar Estadual (AJME), Dr. Paulo Eduardo Andrade Reis, com base na certidão emitida pelo Gerente da Secretaria da 5ª AJME, do Processo n. 2000001-80.2021, com distribuição em 10/01/2021, concluiu que esta ação contém as mesmas partes, pedido e causa de pedir, estando no curso do prazo a parte ré apresentar contrarrazões de apelação (Evento 29 – processo originário). Assim, com base no inciso VI, § 1º, § 2º e § 3º, do artigo 337 do Código de Processo Civil (CPC), caracterizada estava a litispendência entre a presente ação, distribuída em 17/03/2021, e a anterior, distribuída em 10/01/2021, uma vez que ambas se encontram em curso. Com base no art. 485, inciso V e o seu § 3º, do CPC, extinguiu o feito, sem julgamento de mérito. Condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor atualizado da causa, observados os requisitos dos incisos I a IV do § 2º e do inciso I, § 3º, do art. 85 do CPC (Evento 39 – processo originário). Em vista dessa decisão, a parte autora interpôs recurso de apelação, no qual defendeu a inexistência da litispendência (Evento 44 – processo originário), ao qual foi negado provimento (Evento 56 – processo originário). A parte autora opôs embargos de declaração em face do acórdão proferido pela colenda Primeira Câmara, sendo esses acolhidos com efeitos infringentes, para reformar a r. sentença, afastando a litispendência, e determinar o retorno do processo ao juízo primevo, para a análise de mérito (Evento 53 – processo originário). O juiz de direito do juízo militar da 5ª AJME, Dr. João Libério da Cunha, proferiu nova sentença, com análise de mérito, julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora. Condenou o autor no pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 por cento) do valor da causa, mas suspendeu a cobrança, nos termos do § 3º do art. 98 do CPC (Evento 58 – processo originário). Irresignado, o autor, reproduzindo os argumentos utilizados no curso do processo, interpôs recurso de apelação objetivando a reforma da r. sentença (Evento 65 do processo originário). O Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (Evento 71 do processo originário). Os autos do presente recurso foram inicialmente distribuídos ao e. desembargador Rúbio Paulino Coelho, que, com base no artigo 112 do Regimento Interno desta Corte Castrense, remeteu os autos ao diretor judiciário, para que o presente recurso fosse redistribuído a este relator (Evento 35 – DESP1). Registro que deixei de abrir “vista” dos autos à douta Procuradoria de Justiça, considerando a ausência das hipóteses de sua intervenção, previstas no art. 178 do CPC, bem como a Recomendação n. 01, de 03/09/2001, do Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Minas Gerais, publicada no Minas Gerais de 05/09/2001. É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, presentes os requisitos objetivos e subjetivos de sua admissibilidade. Sustenta o apelante que houve ofensa aos princípios da ampla defesa e do contraditório, em razão de no termo de “abertura de vista” – fls. 754 do Processo Administrativo-Disciplinar (PAD) – a Administração Militar ter-se limitado a citar o Relatório de Investigação Preliminar (RIP) n. 115.260/17 e o Inquérito Policial n. 775/2015, sem especificar a transgressão disciplinar que lhe foi imputada, bem como circunstancias fáticas (especificação do local dos fatos imputados ao autor e circunstâncias temporais concernentes ao horário dos citados fatos) de forma pormenorizada. A tese defensiva apresentada deve ser rejeitada. O termo de “ABERTURA DE VISTA PARA DEFESA FINAL”, constante às fls. 754/754v do PAD (Evento 1 - DOC65, fls. 4/5 do processo originário), ao contrário do alegado pela defesa, especifica a transgressão, em tese, cometida pelo apelante, qual seja, a transgressão prevista no inciso III (faltar, publicamente, com o decoro pessoal, dando causa a grave escândalo que comprometa a honra pessoal e o decoro da classe) do art. 13 do Código de Ética e Disciplina dos Militares do Estado de Minas Gerais (CEDM). O documento em questão apresenta o seguinte teor: [...] Nos termos do inciso LV do art. 5º, da CR/88, e em observância a alínea ‘c’ do inciso VIII do art. 70 do CEDM, que asseguram o amplo direito de defesa e o exercício do contraditório, e, considerando que, conforme os documentos em anexo e a Portaria de referência, o militar acusado, n. 125.644-5, 3º Sgt PM Mateus TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Nunes, do 13º BPM, teria cometido, em tese, atos que comprometem a honra pessoal e o decoro da classe, bem como adotado condutas incompatíveis com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. Ressai dos autos do RIP de Despacho de n. 115.260/17-RIP/CPM, que o militar acusado, n. 125.644-5, 3º Sgt PM Mateus Nunes, do 22º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares, consubstanciados no CEDM. Consta dos autos que, por meio do Inquérito Policial n. 771/15 (processo n. 0609012-21-2016.8.13.0024), foi apurado que a esposa do militar acusado teria apropriado de um cartão do Banco Bradesco (conta 7868-9, agência 1850), na residência de uma idosa, quando trabalhava como cuidadora, e, no período de 16/09/15 a 26/10/15, juntamente com seu marido, teriam realizado compras em várias lojas, no valor aproximado de R$ 75.000,00 (setenta e cinco mil reais), tendo esse acusado, em algumas vezes, identificado-se com outro nome. Consta, ainda, que o 3º Sgt PM Mateus Nunes teria sido reconhecido por testemunhas, de ter realizado várias compras que constam no extrato do Banco Bradesco, em nome da vítima, comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, III, do CEDM. Assim, o militar acusado se encontra incurso, em tese, no art. 13, III c/c art. 64, II, parágrafo único, III, todos do CEDM. [...] Lado outro, assiste razão à defesa quanto à alegação de que o documento em questão não apresenta, expressamente, a especificação do local e do horário dos fatos imputados ao apelante. Entretanto tal fato, por si só, não tem o condão de caracterizar a nulidade suscitada e invalidar o processo administrativo. Isto porque, na portaria de instauração do PAD, há menção dos estabelecimentos comerciais, da data e do valor das compras realizadas com o cartão da vítima, nos quais o apelante, de acordo com o Inquérito Policial n. 771/15 e o RIP, foi reconhecido como sendo o comprador. Ademais, o defensor constituído pelo apelante, Dr. Josan Mendes Feres, quando da abertura de vista para apresentação da defesa, recebeu os autos originais do processo administrativo com todos seus anexos, inclusive as mídias de DVD, não havendo, desta feita, qualquer dúvida acerca dos locais e horários dos fatos imputados ao apelante no bojo do PAD. A propósito, a portaria de instauração do PAD apresenta o seguinte teor (Evento 1 – DOC6, fl. 3 do processo originário): [...] 1 CONSIDERANDO QUE: 1.1 ressai dos autos do RIP de despacho n. 115.260/17-RIP/CPM, que o n. 125.644-5, 3º Sgt PM Mateus Nunes, lotado no 22º BPM, teria, em tese, adotado conduta antiética residual incompatível com os valores e princípios ético-militares consubstanciados no CEDM. 1.2 consta dos autos que, por meio do Inquérito Policial n. 771/2015 (processo n. 0609012-21.2016.8.13.0024), foi apurado que a esposa do militar teria apropriado de um cartão do Banco Bradesco (conta 7868-9, agência 1850) na residência de uma idosa, quando trabalhava como cuidadora, e, no período de 16/09/15 a 26/10/15, TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 juntamente com o seu marido, teriam realizado compras em várias lojas, no valor aproximadamente de R$ 75.000,00, tendo o militar, em algumas vezes, se identificado com outro nome; 1.3 consta ainda, que o militar teria sido reconhecido por testemunhas, de ter realizado várias compras que constam no extrato do Banco Bradesco, em nome da vítima, fls. 09-15, comportamento que configura, em tese, transgressão disciplinar descrita no art. 13, inciso III, do CEDM. ESTABELECIMENTO VALOR DATA TESTEMUNHA Polishop Cidade R$ 1.849,80 30/09/15 D.S.M (fls.64, 74,75) MG Ferragens R$ 740,70 23/09/15 F.S.P. (fls. 64, 95, 96) MG Ferragens R$ 86,50 23/09/15 N.H.L (fls. 64, 97, 98) Cofermeta R$ 445,70 24/09/15 DVD fl. 171 Itália Comércio de Ferragens Ltda R$ 490,00 17/10/15 W.D.S.R. (fls. 100, 101) DVD de fl 170 Loja Havaianas R$ 362,00 26/10/15 L.A.P.S. (fls. 64, 102, 103) J.S.C (fls. 64, 104,105) Shopping dos Móveis R$ 1.995,00 14/10/15 T.R.C.O. (fls. 64, 107, 108) Shopping dos Móveis R$ 1.000,00 26/10/15 1.4 abstraindo-se os aspectos penais, que se encontram a cargo do juízo competente, constata-se que a ação imputada ao militar, numa análise administrativo-disciplinar, afetou a honra pessoal, o decoro da classe e o incapacita, em tese, de permanecer nas fileiras da Corporação; 1.5 nesses termos, havendo o incursionamento do ato, em tese, no art. 64, II, Parágrafo Único, III, do CEDM, deve ser submetido a Processo Administrativo-Disciplinar, ocasião em que lhe serão assegurados os postulados constitucionais do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, nos termos do art. 63 do CEDM. [...] Frise-se, ainda, que, quando da apresentação da defesa escrita no PAD, nas 34 laudas (Evento 1 – DOC65, fls. 6/21 e DOC66, fls. 1/17 – do processo originário) da peça defensiva, não houve manifestação por parte da defesa em relação à matéria em questão, fato que demonstra a ausência de qualquer prejuízo à defesa, não restando, desta forma, caracterizada a alegada ofensa aos princípios constitucionais da ampla defesa e do contraditório. Melhor sorte não socorre ao apelante quanto à alegação de cerceamento de defesa em razão do indeferimento do pedido de acareação entre a vítima/reclamante Clarice Bianchi e sua procuradora Durvani Pereira Queiroz, tendo em vista a contradição dos depoimentos prestados por elas. A Comissão de Processo Administrativo-Disciplinar (CPAD) indeferiu o pedido de acareação, em razão de a defesa do militar ter pleiteado a produção da referida prova somente quando já havia findado a fase instrutória do PAD, evidenciando o claro intuito de postergar a solução do processo administrativo. A defesa do ora apelante, na fase instrutória do PAD, mesmo já tendo conhecimento dos documentos que embasaram o pedido de realização de acareação, manteve-se silente, deixando para suscitar as referidas contradições e pleitear a produção de prova (acareação) no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 momento em que melhor lhe conviesse. Tal conduta, entretanto, caracteriza a chamada nulidade de algibeira, a qual não é admitida no sistema jurídico vigente. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados do e. Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXCESSO DE PRAZO. PREJUDICIALIDADE. ARGUMENTO NÃO IMPUGNADO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 182 DO STJ. ARGUMENTAÇÃO DEFENSIVA NÃO TRATADO NA DECISÃO AGRAVADA. INOVAÇÃO RECURSAL. SESSÃO PLENÁRIA DO TRIBUNAL DO JÚRI. REALIZAÇÃO COM 13 JURADOS. ASSENTIMENTO DA DEFESA. NULIDADE ABSOLUTA NÃO ARGUÍDA NO MOMENTO OPORTUNO. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. PRÁTICA NÃO TOLERADA PELA JURISPRUDÊNCIA. AGRAVO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Consoante reiterada jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, a ausência de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do recurso, nos termos do que dispõe a Súmula n. 182/STJ, in verbis: "É inviável o agravo do art. 545 do CPC que deixa de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada." 2. No caso, observa-se que a decisão agravada entendeu que a superveniência de sentença condenatória prejudica a tese de excesso de prazo, porém, o agravante deixou de impugnar, de forma especifica tal fundamento, limitando-se a repetir as razões trazidas na inicial do recurso em habeas corpus. 3. Quanto ao argumento de que o ora agravante deveria ter sido informado pessoalmente de que não havia o quórum mínimo de jurados presentes para que se manifestasse, observa-se que tal questão não foi não foi tratada na decisão impugnada, eis que não trazida no arrazoado do recurso em habeas corpus, configurando-se hipótese de inovação recursal, o que impede sua análise em sede de agravo regimental. 4. Em relação à pretensa nulidade, observa-se dos autos, que a defesa assentiu com a realização da Sessão Plenária com o número de jurados presentes, conforme a Ata de Julgamento. Ora, não se vislumbra, nesta sede mandamental, razão ao recorrente, pois ocorreu a preclusão da matéria, uma vez que a pretensa nulidade não foi arguída no momento oportuno. 5. Convém registrar que a jurisprudência desse Superior Tribunal de Justiça em respeito à segurança jurídica e a lealdade processual, tem se orientado no sentido de que mesmo as nulidades denominadas absolutas também devem ser arguidas em momento oportuno, sujeitando-se à preclusão temporal. 6. Por fim, o atendimento ao pleito defensivo resultaria em implícita aceitação da chamada "nulidade de algibeira" - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura. Ressalta-se, a propósito, que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais. 7. Agravo regimental parcialmente conhecido e, nessa extensão, desprovido. (AgRg no RHC n. 164.625/RJ, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2022, DJe de 20/10/2022.) TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO SOBRE DOCUMENTOS. SUSCITAÇÃO TARDIA. PRECLUSÃO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 256 DO STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DE BEM DE FAMÍLIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015 a hipótese em que o Tribunal de origem se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos indispensáveis para o deslinde da controvérsia, apreciando-a fundamentadamente, apontando as razões de seu convencimento, mas de forma contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese. 2. A suscitação tardia da nulidade, somente após a ciência de resultado de mérito desfavorável, configura a chamada nulidade de algibeira, manobra processual que não se coaduna com a boa-fé processual e que é rechaçada pelo Superior Tribunal de Justiça. 3. Fica inviabilizado o conhecimento de tema trazido no recurso especial, mas não debatido e decidido nas instâncias ordinárias, porquanto ausente o indispensável prequestionamento (Súmulas 282 e 356/STF). 4. Nos termos da Súmula 486/STJ "É impenhorável o único imóvel residencial do devedor que esteja locado a terceiros, desde que a renda obtida com a locação seja revertida para a subsistência ou a moradia da sua família". 5. Na hipótese dos autos, o eg. Tribunal de origem concluiu que, além de haver indícios de ocultação de bens e valores com o objetivo de se esquivar da execução, a agravante não comprovou que a renda auferida com o alegado aluguel do bem - cujo contrato de locação apresentado foi firmado somente cerca de um mês após a prolação da decisão determinando a lavratura do termo de penhora - estivesse sendo revertida à sua subsistência ou para a moradia da família. A alteração de tal entendimento é obstada pela Súmula 7 desta Corte, pois demandaria o reexame do conjunto fático-probatório. 6. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 2.020.698/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 4/10/2022.) É importante destacar, ainda, que, nas razões recursais, o apelante apresentou apenas parte dos fundamentos utilizados pela CPAD para indeferimento do pedido de acareação. A leitura apenas do trecho lançado na peça recursal pode induzir a uma conclusão equivocada no sentido de ter sido cerceado o direito de defesa do recorrente. Assim, no intuito de rechaçar a hipótese aventada, transcrevo a fundamentação, em sua íntegra, da decisão da CPAD que indeferiu o pedido de acareação (Evento 1 – DOC81, fls. 8/12 – processo originário). [...] Inicialmente, quanto à solicitação de juntadas dos documentos fornecidos pela defesa, tal pleito foi prontamente deferido pela Comissão Processante. Entretanto, não há que se falar em fatos novos, sendo que, como demonstraremos, além dos fatos não serem inéditos, os fragmentos de peças processuais e afins trazidos pela defesa estiveram à disposição dela no curso da instrução processual. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Deflagrando-se de ponto, entende a CPAD que não se vislumbra justa causa para reinquirição de qualquer testemunha já ouvida, mesmo diante de eventual alegação de contradição, trazida pela defesa, considerando que todas elas foram ouvidas em plena observância aos postulados da ampla defesa e do contraditório, com a devida notificação do militar acusado e de seu defensor constituído (ilegível) participação da defesa técnica em todos os depoimentos, patrocinando os interesses do acusado. De forma análoga, não existe justa causa a qual vincule a Administração Militar a notificar as pessoas as quais a defesa pontua como gerentes responsáveis pelas contas de titularidade da Sra. Clarice Bianchi, porquanto durante a instrução já foram realizadas exaustivas tentativas para obtenção da identificação dessas pessoas, bem como de informações bancárias das contas de titularidade da referida senhora. As diligências da CPAD, bem como as respostas ou omissões das instituições bancárias responsáveis e da própria titular das contas, foram tempestivamente comunicadas à defesa, conforme registrado nos autos do PAD. Insta destacar também que, em vários momentos do processo, reiteradamente, a defesa foi formalmente notificada para complementar seu rol de testemunhas, consoante notificações já juntadas aos autos. Destarte, operou-se o fenômeno da preclusão, já que o feito transitou da fase de instrução para a fase de defesa final, sendo descabido, neste momento, o arrolamento e indicação de novas testemunhas, após o término da instrução processual. Todo o conteúdo dos documentos fornecidos pela defesa que estão anexos às RED Finais foram recebidos e juntados como matéria de defesa e prova documental do processo. Por derradeiro, resta esclarecer que, além de outros documentos, como supramencionado, a defesa encaminhou para juntada cópia impressa de fragmentos do processo civil de n. 6126469-55.2015.8.13.0024. Tal feito é alusivo à demanda movida pela Sra. Clarice contra instituição bancária, em que a aludida autora da ação civil sustenta a suposta ineficácia dos mecanismos de segurança bancária, os quais teriam contribuído para a lesão por ela sofrida em seus ativos. Dessa situação, abstrai-se que não se trate de fatos novos, mas da mera juntada de informações constantes de fragmentos de processo civil, que já se encontravam na órbita de acesso do acusado e de seu advogado na ocasião da instrução do PAD. Nesse diapasão, não é cabível que a defesa tenha se omitido em trazer tais informações e o consequente pedido de audição, (ilegível) adotado, a despeito disso, a estratégia de apresenta-las somente com o término da instrução, mesmo tendo sido oportunamente participada das tentativas frustradas da CPAD, em obter autorização das instituições bancárias e da própria titular das contas. Na mesma esteira, é descabida a realização de novas provas periciais neste ínterim, salientando-se que, durante a instrução, a CPAD deferiu e requisitou aos órgãos oficiais, acerca do exame pericial requerido pela defesa, conforme laudo juntado às fls. 606/634. Assim, não é razoável que a defesa se valha de uma pretensa “nulidade de algibeira”, para indevidamente tentar estender sobremaneira a regular marcha processual, postergando e procrastinando o feito. Portanto, à luz do art. 544 do MAPPA, encontra-se a retomada da instrução indeferida. [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 De igual forma, não deve prosperar a alegação de nulidade do PAD em decorrência da utilização de prova emprestada ilícita – reconhecimento fotográfico realizado em desconformidade com o modelo legal previsto no art. 226 do Código de Processo Penal (CPP). A identificação do apelante se deu em decorrência de um conjunto de elementos coletados no curso do inquérito policial. A vítima, Clarice Binachi, faz o registro de boletim de ocorrência noticiando o furto do seu cartão bancário e os débitos efetivados em sua conta. No referido documento, a vítima informa que suspeita que o furto do cartão tenha sido praticado pela técnica de enfermagem “Vera”; informa também que a referida pessoa tem um esposo que é policial militar e, que, coincidentemente, algumas das compras feitas com o cartão da declarante ocorreram em uma loja chamada Milicianos Uniformes, no valor de R$ 915,00, no dia 21/09/2015 (Evento 1 – DOC6, fls. 9/10; DOC7, fl. 1 – processo originário). Diante dessas informações e dos registros constantes nos extratos bancários da vítima, a autoridade policial determinou a realização de diligências para a elucidação dos fatos. Na Ordem de Serviço n. 663198, o investigador de polícia noticia que compareceu em estabelecimentos comerciais nos quais foram realizadas compras com o cartão bancário da vítima, entre os quais a loja “MG FERRAGENS”, local em que as funcionárias Nádia Heleno e Fabiana dos Santos informaram ser capazes de identificar visualmente o autor das despesas, pois o comportamento do mesmo durante as compras chamou-lhes a atenção. (Evento 1 – DOC 11, fl. 4 – processo originário). As referidas funcionárias, em momento posterior, prestaram depoimento junto à Polícia Civil, sendo que a vendedora Fabiana dos Santos Paiva informou que foi ela quem efetuou as vendas no dia 23/09/15, às 11h50 e 11h56, nos valores de R$ 740,70 e R$86,50 (MG Ferragens). Na ocasião, descreveu as características do comprador e, posteriormente, foi mostrada a ela a foto do militar, sendo este reconhecido por ela como a pessoa que efetuou as compras citadas (Evento 1- DOC13, fl. 12); e a vendedora Nádia Helena Lopes informou que ela auxiliou a vendedora Fabiana nas vendas, no dia 23/09/15, às 11h50 e 11h56, nos valores de R$ 740,70 e R$86,50 (MG Ferragens). Na ocasião, descreveu as características do comprador e, posteriormente, foi mostrada a ela a foto do militar, sendo este reconhecido por ela como a pessoa que efetuou as compras citadas (Evento 1- DOC13, fl 14). Assim, verifica-se que a associação da pessoa do apelante com os fatos delituosos apurados e que ensejaram a instauração do PAD não se deu pela apresentação de sua foto às testemunhas apenas, mas, sim, em decorrência de diversos fatores. Cito, a título exemplificativo, as informações levantadas no RIP, tais como que o apelante não estava trabalhando nos horários em que foram efetivadas as compras, de acordo com as escalas de serviço (Evento 1 – DOC18/41 do processo originário); que o militar e sua esposa eram proprietários de veículo Montana, carro que possui as características relatadas por algumas das testemunhas ouvidas no inquérito policial (Evento 1 – DOC41, fls. 3/16 – relatório do RIP). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 Ademais, é importante destacarmos que as referidas testemunhas prestaram depoimento no curso do PAD, ocasião em que se realizou o auto de reconhecimento fotográfico de pessoas. A testemunha Fabiana dos Santos Paiva não reconheceu a foto do apelante no meio das outras fotos que lhe foram apresentadas (Evento 1 – DOC48, fl. 10). Lado outro, a testemunha Nádia Helena Lopes indicou a foto do apelante, no meio das outras sete fotos que lhe foram apresentas, como sendo o autor das compras acima indicadas (Evento 1 – DOC49, fl. 18). Deixo consignado que há menção apenas a essas duas testemunhas, pois os demais funcionários dos estabelecimentos comerciais em que foram realizadas compras com o cartão bancário da vítima não foram localizados, quando da instrução do PAD. Quanto à alegação de nulidade em decorrência do descumprimento de ordem emanada pelo corregedor, compartilho do mesmo entendimento adotado pelo meritíssimo juiz a quo no sentido de que não houve descumprimento de ordem por parte da CPAD. Conforme se verifica nos autos do processo, remetidos os autos do PAD para análise do Conselho de Ética e Disciplina Militar da Unidade (CEDMU), o referido Conselho emitiu parecer sugerindo o retorno dos autos à CPAD para a realização de diligências. As diligências consistiriam no envio dos vídeos em que consta a gravação das compras realizadas pelo graduado e fotos/vídeos do mesmo (3º Sgt Nunes) para o Instituto de Criminalística, a fim de se inferir se o cidadão filmado nas lojas se tratava do militar, bem como confeccionar-se termo de reconhecimento de pessoas, com as mesmas testemunhas citadas no RIP, com observância do disposto no art. 226 do CPP e no art. 202 do Manual de Processos e Procedimentos Administrativos (MAPPA) (Evento 1 – DOC82, fls. 16/17; DOC83, fls. 1/3 – processo originário). Conclusos os autos à autoridade convocante, esta determinou, expressamente, apenas a realização da diligência inserta no item 1.2 do despacho por ela proferido, qual seja, o encaminhamento das mídias ao Instituto de Criminalística da Polícia Civil, com fotos do acusado, de boa resolução, a fim de verificar-se a possibilidade de identificá-lo, em complementação ao Laudo n. 2018-024-000210-024-007858019-36 (Evento 1 – DOC83, fl. 6 – processo originário). Não houve determinação para confecção de termo de reconhecimento de pessoas, com as mesmas testemunhas citadas no Inquérito Policial/RIP, com observância do disposto no art. 226 do CPP e no art. 202 do MAPPA. Ademais, diga-se, essa última medida seria redundante e desnecessária, uma vez que a CPAD, quando da instrução do processo administrativo, realizou o auto de reconhecimento fotográfico de pessoas, nos moldes estabelecidos pelo art. 202 do MAPPA, quando da oitiva das testemunhas Fabiana dos Santos Paiva e Nádia Helena Lopes, conforme se verifica nos documentos constantes no Evento 1 – DOC48, fl. 10 e DOC49, fl. 18, respectivamente, do processo originário. Da mesma forma, não é possível reconhecer a nulidade do ato administrativo por violação à forma do ato em decorrência da ausência da assinatura de um membro da CPAD, o interrogante/relator, na certidão de compromisso da CPAD. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 Em que pese realmente faltar a assinatura do interrogante/relator, 1º Ten PM José Erli Pereira de Souza, na certidão de compromisso da CPAD (Evento 1 – DOC42, fl. 10), a irregularidade em questão não é suficiente para ensejar a nulidade pretendida pelo recorrente. A formalidade exigida pela lei – artigo 70, inciso V, alínea “a”, do CEDM – foi cumprida por todos os integrantes da CPAD na reunião de instalação do PAD, sendo tal ato realizado na presença do apelante e do advogado por ele constituído, conforme se verifica na ata da reunião constante no Evento 1 – DOC42, fl. 16, do processo originário. Ressalte-se que todos os integrantes da CPAD, bem como o apelante e o seu defensor, assinaram a ata da reunião de instalação em questão. Ressalte-se, ainda, que a confecção da certidão na qual o apelante ampara o pedido de nulidade e a reunião de instalação ocorreram na mesma data, qual seja, no dia 6 de fevereiro de 2018. Assim, resta evidenciado que nenhum ato no processo administrativo foi praticado por qualquer um dos membros da CPAD antes do cumprimento das formalidades legais. Transcrevo, por oportuno, o teor da ata de reunião de instalação: Aos seis dias do mês de fevereiro do ano de 2018, nesta cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais, na Corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais, [...] às 13h30min, reuniu-se a CPAD convocada conforme Processo Administrativo Disciplinar de Portaria de n. 100.405/18 – PAD/COM, constituída pelos seus membros, Rafael Botelho França, 1º Ten PM – Presidente, José Erli Pereira de Souza, 1º Ten PM – Interrogante e Relator, Davidson Rodrigues, 1º Ten PM – Escrivão. Abriu o Sr. Presidente a reunião, tendo sido prestado o compromisso regulamentar pela CPAD, na forma da alínea “a” do inciso V, do art. 70 do CEDM c/c o § 4º, do art. 336, do MAPPA, ocasião em que foram iniciados os trabalhos. Compareceu à reunião o defensor constituído do acusado, Dr. Patrick Lohann Beloti Lima, OAB/MG n. 173.413, cujos poderes de representação outorgados pelo acusado lhe foram substabelecidos, conforme documentação entregue e que será juntada aos autos. Também, fez-se presente o militar acusado, n. 125.644-5, 3º Sgt PM Mateus Nunes, do 13º BPM. Não houve arguição de suspeição/impedimento em relação aos membros da tríade processante. Foram entregues a procuração relativa ao patrocínio da defesa do acusado, bem como o substabelecimento do Dr. Patrick Lohann Beloti Lima, para juntada aos autos. O endereço constante na procuração será o de entrega das notificações ao causídico ao longo da marcha processual, sendo que ele receberá notificações, também, pelos endereços eletrônicos contato@femad.com.br, ocasião em que, devidamente, confirmará o recebimento. A defesa solicitou que o interrogatório do acusado seja realizado ao final da instrução, o que foi deferido pela Comissão. E como nada mais tinha a tratar, o Sr. Presidente da CPAD deu por encerrada esta reunião às 13h50min. Para constar, lavrei esta ata, que vai assinada por todos os presentes. (grifei) Desta feita, cumprida a formalidade legal na presença do acusado e de seu defensor, registrada em ata com a assinatura de todos os participantes, não há que se falar em nulidade, pois, no paradigma atual, prevalece o entendimento de que, para ser capaz de gerar nulidade, o TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 desrespeito a determinada formalidade deve ter trazido efetivo prejuízo àquele que a alega, ônus do qual o apelante não se desincumbiu. O apelante sustenta, ainda, a ocorrência de cerceamento de defesa em razão de a CPAD ter-se oposto à prova pericial técnica que concluiu pela impossibilidade de identificar a sua pessoa nos vídeos analisados. Pugna, então, pela anulação e pelo desentranhamento do relatório complementar apresentado pela CPAD, bem como pelo desentranhamento dos citados vídeos dos autos. Mais uma vez, razão não assiste ao apelante. O cerceamento de defesa resta caracterizado quando é imposto obstáculo que impede, injustificadamente, a parte de produzir e/ou praticar atos pertinentes à defesa de seus interesses. Na hipótese dos autos, a irresignação do recorrente se limita ao fato de estar diante de um parecer emitido pela CPAD adotando posicionamento contrário aos seus interesses, o que, evidentemente, não caracteriza o cerceamento de defesa. Por fim, o recorrente sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa em razão da supressão de documentos (Requisição 2020-036820290 e Laudo Pericial 2020-009501021-51) em desconformidade com o Memorando Circular n. 10.280.2/2020-EMPM. Analisando-se os autos do processo, verifica-se que o apelante não instruiu o processo com a cópia integral do PAD, notadamente, com a parte referente à matéria neste ponto abordada. No Evento 1 – DOC93 –, o último documento nele constante é a página 1.230 do PAD. Já no Evento 1 – DOC94 –, foi colacionado o relatório complementar elaborado pela CPAD – fls. 1.264 a 1.273 do PAD. Registre-se que, no documento em questão (relatório complementar), há menção de que a defesa do militar solicitou a juntada aos autos do laudo pericial realizado no período dos prazos e atos processuais, o que foi atendido pela Comissão, sendo o referido documento juntado à fl. 1241. Assim, diante da ausência das páginas 1.231 a 1.263 do PAD, bem como as subsequentes à página 1.273, não é possível a análise da ocorrência do cerceamento de defesa e/ou de qualquer outra eventual nulidade. Desta feita, a parte autora, ora apelante, não se desincumbiu do ônus probatório do fato constitutivo de seu direito, conforme lhe exigia o artigo 373, inciso I, do CPC, motivo pelo qual sua pretensão não deve ser acolhida. Nesse mesmo sentido, colaciono o seguinte julgado do Superior Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DEVEDOR. CONFISSÃO DE DÍVIDA. CONTRATO DE FOMENTO MERCANTIL (FACTORING). OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. CLÁUSULAS ABUSIVAS. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A Corte de origem dirimiu a matéria submetida à sua apreciação, manifestando-se expressamente acerca dos temas necessários à integral solução da lide. Dessa forma, não havendo omissão, contradição, obscuridade ou erro material no aresto recorrido, não se verifica a ofensa ao art. 1.022 do Código de Processo Civil de 2015. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 2. Nos termos do art. 373, I, do CPC/2015, incumbe ao autor o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.510.140/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 10/8/2020, DJe de 26/8/2020.) (Grifei) Com esses fundamentos, nego provimento ao recurso. É como voto. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto do e. desembargador relator, para negar provimento ao recurso. DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. desembargadores. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto proferido pelo eminente relator, para, igualmente, negar provimento ao presente recurso. Belo Horizonte, sessão extraordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 21 de novembro de 2022. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator